Tribunal: TJPA
Processo: 0833799-72.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833799-72.2021.8.14.0301

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. TEMA 1093 DO STF. INAPLICABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por contribuinte e Fazenda Estadual contra sentença que concedeu mandado de segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, relativo a operações interestaduais com destino a consumidor final, por ausência de lei complementar nacional à época da exigência. A empresa pleiteava também o direito à restituição de valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, enquanto o Estado alegava nulidade da sentença por julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao conceder segurança com base em fundamentos não constantes da inicial;

(ii) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais com consumidor final contribuinte é válida antes da vigência da LC nº 190/2022 e se se aplica a modulação definida no Tema 1093/STF à impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita, ao conceder segurança com base em fundamento alheio aos pedidos e fundamentos da inicial, em desacordo com os arts. 141 e 492 do CPC.
4. Aplicação da teoria da causa madura: matéria exclusivamente de direito, dispensada a dilação probatória.

5. Empresa impetrante é contribuinte do ICMS e realiza operações com bens destinados a uso e consumo ou ativo imobilizado, não se enquadrando na hipótese do Tema 1093 do STF, que trata de operações destinadas a consumidor final não contribuinte.

6. Ainda que aplicável a tese do STF, a ação foi ajuizada após o marco de 24/02/2021, fixado para fins de modulação dos efeitos, razão pela qual não se beneficia da suspensão da exigibilidade do tributo no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar acolhida. Sentença anulada por vício de julgamento extra petita. Aplicada a teoria da causa madura. Recurso do Estado do Pará provido para denegar a segurança. Recurso da empresa prejudicado.

Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que concede segurança com base em fundamento estranho aos pedidos e à causa de pedir da inicial.
2. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte é válida à luz da legislação estadual, não sendo aplicável a tese do Tema 1093/STF.
3. A modulação dos efeitos do julgamento do STF no Tema 1093 somente alcança ações ajuizadas até 24/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, acolhe a preliminar de nulidade da sentença e aplicando a teoria da causa madura,
DAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Pará, para DENEGAR A SEGURANÇA
, ficando prejudicado o mérito do recurso da empresa impetrante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
NORTE ENERGIA S/A
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos de
mandado de segurança
nº 0833799-72.2021.8.14.0301, impetrado pela empresa em face de ato atribuído ao
Coordenador da Coordenação Executiva Especial de Administração Tributária de Grandes Contribuintes da SEFA/PA
, visando ao afastamento da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Na origem, a impetrante alegou que a exigência do ICMS-DIFAL sem prévia edição de lei complementar nacional afrontaria o disposto no art. 146, III, "a", da Constituição Federal, conforme interpretação firmada pelo STF no julgamento do Tema 1093 da repercussão geral e na ADI 5469. Afirmou que, em respeito ao princípio da anterioridade anual, a cobrança só poderia ser exigida a partir de 1º de janeiro de 2023, após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022. Requereu, assim, a declaração de ilegalidade da cobrança para o exercício de 2022 e o impedimento de inscrição em dívida ativa ou quaisquer medidas coercitivas.

O juízo de origem concedeu a segurança, confirmando a liminar e afastando a exigência do ICMS-DIFAL sobre as operações destinadas a consumidor final não contribuinte durante o exercício de 2022, com base na inconstitucionalidade da exigência sem lei complementar e na observância da anterioridade de exercício. Admitiu sua cobrança apenas a partir de 2023.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

A NORTE ENERGIA S/A, em suas razões recursais (Id 24545061), alegou que a sentença não apreciou o pedido de ressarcimento dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, razão pela qual pugna pela reforma parcial da sentença para reconhecer expressamente esse direito.

O ESTADO DO PARÁ, por sua vez, sustenta em seu apelo (Id 24545067), em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que esta teria apreciado matéria não deduzida na inicial, ao decidir com fundamento na LC nº 190/2022, que só veio a lume em data posterior à propositura da ação (21/06/2021). No mérito, sustenta que, por se tratar de contribuinte do ICMS, a NORTE ENERGIA estaria sujeita às normas gerais da LC nº 87/96, não alcançadas pelo Tema 1093, que trata apenas de operações com consumidor final
não contribuinte
. Defende, ademais, a validade da cobrança do DIFAL no período questionado, à luz da modulação dos efeitos do julgamento do STF, que ressalvou as ações propostas até 23/02/2021, o que não é o caso dos autos.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ reitera os argumentos já esposados no recurso, reforçando que a cobrança do ICMS-DIFAL nos moldes questionados encontra respaldo na legislação estadual (Lei nº 8.315/2015 e Decreto nº 4.676/2001), e que a modulação dos efeitos da decisão do STF não aproveita à impetrante, que ajuizou a demanda fora do marco temporal definido (Id 24545074).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo grau, opinou pelo conhecimento dos recursos, com acolhimento da preliminar de anulação da sentença por vício de julgamento extra petita, e no mérito, denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA SUSCITADA PELAS PARTES.

Após detida análise da Sentença que julgou procedente o Mandado de Segurança, verifiquei que assiste razão ao Estado do Pará e à empresa Apelante, quanto a nulidade da sentença por ser extra petita, visto que o Remédio Constitucional fora acolhido sob argumentos diversos daqueles suscitados na inicial.

Senão vejamos a Sentença:

(...)

Dispositivo

25- Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada com o fim de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

26- Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

27- Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Contudo, o que fora deferido na sentença, difere dos pedidos da segurança pleiteada na exordial elencada:

(...)

(i) Determinar, em definitivo, que a autoridade coatora se abstenha de exigir da Impetrante o ICMS-DIFAL supostamente incidente sobre toda e qualquer entrada de mercadorias oriundas de outro Estado ou do Distrito Federal e destinadas a seu uso e consumo ou ao seu ativo permanente;

(ii) Reconhecer o direito da Impetrante de, pelas vias próprias, realizar a compensação ou obter o ressarcimento dos valores de ICMS- DIFAL recolhidos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos sobre aquisições de (a) bens de uso e consumo e (b) bens do ativo permanente que não ensejaram o aproveitamento de créditos, nos termos do tópico 2.2, supra;

(iii) Determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de praticar qualquer ato com o objetivo de impedir a recuperação do ICMSDIFAL recolhido indevidamente sobre as aquisições interestaduais de mercadorias, inclusive nos últimos 05 (cinco) anos.

Da análise dos pedidos, constata-se que a sentença foi extra petita, diante do desrespeito ao princípio da adstrição ou congruência, tendo deferido pedido diverso daquele requerido na inicial, sendo em parte mais amplo do que o pugnado e em outras aquém do que fora requerido pela empresa autora.

O princípio da congruência baseia-se principalmente no princípio dispositivo, que confere aos indivíduos a liberdade de exercer ou não seus direitos. Isso significa que as partes têm a opção de apresentar ou não uma pretensão e de defini-la no processo. O juiz deve respeitar os limites estabelecidos pelas partes, em observância à autonomia da vontade.

Nessa esteira, preceitua os artigos 141 e 492, CPC.
In verbis:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Assim, diz-se que houve julgamento extra petita quando a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Diz-se da sentença citra petita aquela que não aborda ou resolve todos os pedidos feitos pelas partes no processo. Em termos simples, "citra petita" significa que a sentença está aquém (ou abaixo) do que foi solicitado. Dessa forma, dizemos que o limite da decisão é o pedido, com a sua fundamentação.

Cabe colacionar posicionamento jurisprudencial desta Colenda Turma no mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS. SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. MÉRITO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2012 E 2013. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO IMEDIATO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. O município apelante arguiu, em síntese, a preliminar de nulidade da sentença, em razão de julgamento extra petita, pois o Juízo de origem deferiu o pagamento de FGTS em favor da demandante, sendo que tal verba não foi objeto dos pedidos formulados na inicial. Ao final, pede a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo a quo, para novo julgamento.

(...)

3. Preliminar de julgamento extra petita. Ao deferir o pagamento de FGTS, o Juízo a quo prolatou sentença extra petita, pois condenou o município ao cumprimento de obrigação que não foi postulada pela autora. Houve, portanto, inequívoca violação do art. 492 do CPC. Precedente do STJ. O recurso deve ser parcialmente provido, para que a preliminar suscitada no apelo seja acolhida e a sentença recorrida seja anulada, viabilizando-se a realização imediata de um novo julgamento, sem a devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Processo em condições de imediato julgamento. Art. 1.013, § 3º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004610-43.2016.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I.

Trata-se de Apelação Cível em que se discute a nulidade de sentença proferida extra petita, com a consequente necessidade de retorno dos autos ao primeiro grau para novo julgamento.

II.

A sentença extra petita ocorre quando o juiz decide questão diversa daquela proposta no pedido inicial, violando os limites estabelecidos pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

III.

Na petição inicial, o recorrente limitou-se a argumentar sobre a prescrição dos lançamentos tributários de IPVA, pedido que foi, inclusive, reconhecido pelo Estado do Pará. No entanto, a sentença de primeira instância abordou temas não suscitados pelas partes, como a ilegitimidade passiva e a responsabilidade solidária no pagamento do imposto, sem mencionar a questão da prescrição.

IV.

Diante da concessão de prestação jurisdicional diversa da pleiteada, configura-se a nulidade da sentença por julgamento extra petita.

V.

Preliminar acolhida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para novo pronunciamento.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0864377-81.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024) (grifo nosso)

Nesse ponto, impõe-se a anulação da sentença por evidente vício formal, pelo que acolho a preliminar de nulidade da sentença.

Reconhecida a nulidade da sentença, passo, desde logo, ao exame do mérito com fundamento na teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Aplica-se a referida teoria sempre que a matéria for exclusivamente de direito, o processo estiver devidamente instruído e não houver necessidade de produção de provas adicionais, circunstâncias que se verificam nos presentes autos. É o caso, sob análise.

No mérito, a pretensão da impetrante deve ser integralmente rejeitada. A NORTE ENERGIA S/A é consumidora final e contribuinte do ICMS, razão pela qual não se enquadra na situação jurídica discutida no Tema 1093 da Repercussão Geral do STF, que trata exclusivamente da necessidade de Lei Complementar para cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes. A tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.287.019, com repercussão geral reconhecida, não se aplica à hipótese da impetrante, que é contribuinte habitual do
tributo. Isso fica claro na questão em discussão no tema, vejamos:

“Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL
nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto
, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015. (grifei).”

De outro lado, mesmo que se considerasse aplicável o Tema 1093, a ação foi ajuizada apenas em 21/06/2021, após o marco temporal estabelecido pelo STF para modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015.

Vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2 XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. [...]
11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (STF – RE 1287019/DF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 24 de fevereiro de 2021. Publicação: 25/05/2021. Relator: Min. MARCO AURÉLIO)

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. [...] 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (STF – ADI 5469/DF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 24 de fevereiro de 2021. Publicação: 25/05/2021. Relator: Min. DIAS TOFFOLI)

Nos termos da modulação definida pelo Plenário do Supremo, apenas as ações ajuizadas até 24/02/2021 estariam protegidas pela exclusão dos efeitos da cobrança até a edição de Lei Complementar. Portanto, mesmo sob essa ótica, a cobrança do ICMS-DIFAL no caso concreto é válida até o final do exercício de 2021, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

No mais, prejudicado o recurso da Norte Energia quanto ao mérito.

Diante do exposto
,
acolho a preliminar de nulidade da sentença
, cassando a sentença por vício de julgamento extra petita, e, aplicando a
teoria da causa madura
,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, para
denegar a segurança
postulada por
NORTE ENERGIA S/A
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o exame do mérito da apelação da impetrante.

Sem condenação em honorários, nos termos da jurisprudência do STF aplicável ao mandado de segurança.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 20/02/2026